Tribunal: TJSP
Processo: 1004960-33.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as

Ementa:
*Contrato bancário – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que não diverge do contratado – admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – legítima cobrança do IOF – inadmitida a cobrança do seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – sucumbência da autora, que saiu vencida em maior parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004960-33.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ROZINETE
SILVA AREDES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37719
APEL.No: 1004960-33.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : ROZINETE SILVA AREDES
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Contrato bancário
ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90)

adesividade do ajuste, por si só, não implica em
desequilíbrio entre as contratantes - validade da taxa de
juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira, que
não diverge do contratado admitida capitalização mensal
de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no
1963-17/2000 legítima cobrança do IOF inadmitida a
cobrança do seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema
972) - demanda parcialmente procedente sucumbência da
autora, que saiu vencida em maior parte - recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito,
movida por Rozinete Silva Aredes em face do Banco
Bradesco S/A. Alega a autora que, em 07.08.2018, celebrou
com o réu a cédula de crédito bancário que pretende
revisar (fls. 29/32), porque aconteceram ofensas às
regras consumeristas (Lei 8078/90); deve ser observada a
relativização do princípio “pacta sunt servanda”; houve
cobrança de juros capitalizados mensalmente pelo uso da
“Tabela Price” e de comissão de permanência cumulada com
correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
3
encargos moratórios; insurge-se contra a cobrança do IOF
(R$840,67) e do seguro prestamista (R$832,35). Assim,
pede gratuidade judiciária e a procedência da demanda,
com condenação da requerida ao pagamento dos ônus
sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 46 concedeu à
postulante gratuidade judiciária, permitindo-lhe ainda
realizar
a
consignação
incidental
das
prestações
vincendas.
3. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 50), não advindo réplica
(certidão de fls. 98).
4. A r. sentença de fls. 99/100, afastando
arguida preliminar de falta de interesse de agir e
entendendo desnecessária a dilação probatória, julgou
improcedente a demanda, carreando à autora sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada sua
condição de beneficiária de gratuidade de justiça.
5. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls. 103), buscando modificação do julgado com inversão
sucumbencial, reiterando que devem ser aplicadas as
regras do CDC ao caso em tela; é possível ao consumidor
pedir a revisão do ajuste; o princípio “pacta sunt
servanda” deve ser relativizado, impondo-se a modificação
de cláusulas contratuais abusivas; a MP 1.963-17/2000 que
autorizou
a
capitalização
mensal
de
juros
é
inconstitucional, além de ser vedada a cobrança pelo
Decreto 22.626/33 e Súmula 121 do STF; também é vedada a
cobrança cumulada de comissão de permanência com correção
monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
4
moratórios. Combate o IOF e o seguro proteção financeira,
bem como as “tarifas de avaliação do bem, de cadastro e
de registro do contrato”, ao argumento de ilegalidade e
abusividade na cobrança.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 115. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. De início, registra-se que não pode ser
conhecida a combatividade lançada contra as “tarifas de
avaliação do bem, de cadastro e de registro do contrato”,
porque procura a recorrente inovar a lide, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio, visto que o tema não
fora objeto da petição inicial e por isso não restou
apreciado no sentenciamento. Nesse sentido, destaca-se:
“É inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto
que não se pode recorrer do que não foi objeto de
discussão e decisão em primeira instância” (RT 811/282).
Aliás,
tais
tarifas
nem
constam
na
contratação
controvertida (fls. 29/32).
8. O inconformismo da apelante merece parcial
acolhimento. Em que pese o entendimento desta C. Câmara
no sentido do contrato bancário submeter-se à normatização do CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
5
exceção da cobrança do seguro prestamista, pelas razões
abaixo elencadas.
9. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida contratação foi
celebrada em 07.08.2018 (CCB de fls. 29/32), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que
também acolheu a capitalização mensal quando pactuada
entre os contratantes. E nem se argumente que a
capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida, embora fixas, mostram juros
pré-fixados na base mensal de 1,95% e anual de 26,08%
(fls. 30), de modo que incidem de forma composta de mútuo
acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art. 543-
C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte
tese:
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
10. Também vale anotar que no recente julgamento do RE 592377,
com repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP 1963-17/2000. Já a ADIN
2316/DF, que questiona a constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente de
conclusão, de modo que prevalece a presunção de constitucionalidade da referida
norma, em obediência ao princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da imperatividade assegura a
auto-executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
6
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do art. 5o da MP n°
1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
11. Não se vislumbra na contratação controvertida de fls. 29/32
previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com correção
monetária, juros remuneratórios e outros encargos moratórios. Há cláusula do ajuste
claramente dispondo sobre “Juros de Mora de 1,0% e multa de 2,0%” para o caso de
inadimplemento da obrigação (fls. 29/32), o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico.
12. Quanto à aplicação da “Tabela Price”, a questão fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes sequer há previsão de sua
utilização, sendo certo que o fato do empréstimo ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização escolhida é a “Tabela Price”.
E, ainda que assim fosse, a “Tabela Price” não é considerada abusiva pela dominante
jurisprudência nos Tribunais Superiores.
13. “In casu”, nota-se na cópia da cédula de
crédito bancário que consta a cobrança do IOF (R$840,67)
e do seguro prestamista (R$832,35), todos a fls. 31.
14. Todavia, é devida a cobrança do IOF, pois
o STJ, em incidente de recurso repetitivo nos REsp.
1251331 e REsp. 1255573, figurando como relatora a MIN.
ISABEL GALLOTTI, decidiu: “Com o julgamento dos recursos
repetitivos, o trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros oferecidos
pelo STJ. A Segunda Seção definiu que os efeitos do
julgamento no rito dos repetitivos alcançariam apenas as
questões relacionadas às tarifas TAC e TEC, com quaisquer
outras denominações adotadas pelo mercado, tarifa de
cadastro e a questão do financiamento do IOF. Matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
7
relativas aos valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de serviços não
foram analisadas no âmbito de repetitivo. A Seção aprovou
à unanimidade as três teses que devem servir de parâmetro
para análise dos processos paralisados, conforme o voto
da Ministra Gallotti. A primeira tese é que 'nos
contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a
pactuação dessas tarifas, inclusive as que tiverem outras
denominações para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame da abusividade em cada caso concreto'. A segunda
tese estabelece que, 'com a vigência da Resolução 3.518,
em 30 de abril de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada
expedida pela autoridade monetária'. 'Desde então',
acrescentou a ministra relatora, 'não tem mais respaldo
legal a contratação da TEC e TAC, ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de
cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira'. A terceira tese
fixada pela Seção diz que 'as partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais'”.
15. Por outro lado, fica afastada a cobrança
do seguro proteção financeira (seguro prestamista

R$832,35). Tem-se que uma vez optando, como ocorreu “in
casu”, isso já condiciona a contratação da seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
8
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha da
consumidora, o que configura venda casada, vedada pelo
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), aplicável à espécie, independentemente da data
da contratação.
16. Registra-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
9
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp.
1.639.320-SP
e
REsp. 1.639.259-SP, ambos j.
12.12.18, DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
17. Relativamente à pretensão de recebimento
em dobro dos valores pagos a maior, teve oportunidade de
decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da
parte da credora houve evidente má-fé (RESP n°
647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in DJU de
06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se
pode afirmar.
18. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo a ré apelada
restituir à autora apelante de forma simples, e não
dobrada,
o
valor
referente
ao
seguro
prestamista
(R$832,35), devidamente atualizado desde o respectivo
desembolso e acrescidos de juros moratórios contados da
citação. Considerando que a recorrente continuou vencida
na maior parte dos pedidos, continua responsável pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais, tais como fixados em
primeiro grau, observada sua condição de beneficiária de
gratuidade judiciária.
19. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004960-33.2020.8.26.0405 -Voto no
10